Tribunal: TJSP
Processo: 1094572-85.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Ônus da fornecedora de afastar a alegação de falha

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Ônus da fornecedora de afastar a alegação de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Arbitramento. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.